Tribunal: TCU
Processo: 043.409/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1607/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.409/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Szelpal Pires (XXX.803.898-XX); Anete Hisano Ishiki de Almeida (XXX.613.638-XX); Beatriz Jarretta Loyola da Rocha (XXX.133.289-XX); Daniela do Carmo Camargo (XXX.870.638-XX); Jaqueline de Medeiros Eduardo (XXX.369.497-XX); Luis Gustavo Ferreira (XXX.559.758-XX); Marcio Angelo Teixeira (XXX.470.758-XX); Taise Machado Melo (XXX.706.591-XX); Valmor Rissato Gracia (XXX.473.099-XX); Yara de Sousa Trindade (XXX.638.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.